Tribunal: TJPA
Processo: 0013382-85.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013382-85.2014.8.14.0040

APELANTE: ROSA MARIA DA SILVA ALVES

APELADO: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSENCIA DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
013382-85.2014.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL

EMBARGANTE: ROSA MARIA DA SILVA ALVES

EMBARGADO: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

em Apelação cível,
oposto por
ROSA MARIA DA SILVA ALVES
, em face de acordão (PJe - Id. 16013428), que
conheceu
e deu parcial provimento
ao apelo.

Em suas razões recursais (PJe - Id. 15177818), o embargante alega que a decisão embargada é omissa, quanto a confissão ficta do embargado, não tendo o mesmo contestado a existência dos bens mencionados.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe – Id. 16771974).

É o relatório
.

Belém, 12 de janeiro de 2024.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Nos presentes Embargos de Declaração, o embargante aduz a existência de
omissão
por este juízo não ter feito referência a confissão ficta, cujo embargado não ter contestado oportunamente a existência de bens alegados pela embargante.

O Embargo não merece ser acolhimento.

Ante a completa ausência de vícios no Julgado, verifica-se que a pretensão do embargante é promover uma nova oportunidade para rediscussão da matéria e, nesse sentido, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para reanálise do mérito, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
o
Embargos de Declaração
oposto, mantendo, integralmente, os termos da decisão monocrática ora embargada, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/02/2024